Tribunal: TJSP
Processo: 1013237-55.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação Monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais e demonstrativo das mensalidades inadimplidas. Adequação da via eleita. Incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela (art. 397, CC). Materiais didáticos relacionados ao objeto do contrato e necessários ao integral cumprimento da prestação de serviços educacionais. Venda casada não

Ementa:
Ação Monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais e demonstrativo das mensalidades inadimplidas. Adequação da via eleita. Incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela (art. 397, CC). Materiais didáticos relacionados ao objeto do contrato e necessários ao integral cumprimento da prestação de serviços educacionais. Venda casada não caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.